Tribunal: TJSP
Processo: 0006130-94.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – Tendo o réu confessado a prática do delito, de forma integral, uma vez que não negou existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, e sido tal confissão amparada no conjunto probatório, propiciando ao Juízo alcançar a verdade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – Tendo o réu confessado a prática do delito, de forma integral, uma vez que não negou existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, e sido tal confissão amparada no conjunto probatório, propiciando ao Juízo alcançar a verdade real, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, para, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0006130-94.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante WILLIAM
GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
interposto por William Gomes da Silva, para reconhecer a circunstância atenuante da
confissão espontânea, reduzindo as penas para 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a decisão de primeiro grau. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0006130-94.2014.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12535 2/6
Apelação Criminal no 0006130-94.2014.8.26.0590
Comarca de São Vicente 1a Vara Criminal
Apelante: William Gomes da Silva (Willian Gomes da Silva)
Apelado: Ministério Público
Voto no 12535
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO
DA
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

ACOLHIMENTO Tendo o réu confessado a prática do delito,
de forma integral, uma vez que não negou existência de fato
importante para a correta classificação jurídico-penal da
conduta, e sido tal confissão amparada no conjunto probatório,
propiciando ao Juízo alcançar a verdade real, impõe-se o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea. Recurso parcialmente provido, para, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzir as
penas.
Vistos.
William Gomes da Silva interpôs recurso de
Apelação, da sentença datada de 12.06.2018, proferida pelo MMo. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, que o condenou à
pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal (fls. 126/136).
Em
suas
razões,
a
Defesa
pleiteou
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e sua
compensação com a circunstância agravante da reincidência; a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; bem como a
fixação do regime inicial semiaberto (fls. 143/147vo).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 150/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0006130-94.2014.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12535 3/6
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 173/177).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 21.05.2014, conduziu a
motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa ECR-9075/Praia Grande-SP, em
proveito próprio, que sabia ser produto de crime.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reconhecer a circunstância atenuante da
confissão espontânea, reduzindo-se as penas, uma vez que, no mais,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo. Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva
em face dos boletins de ocorrência (fls. 10/12-A e 14/16 este último
indicando que a motocicleta foi objeto de crime de furto), do auto de
exibição e apreensão (fls. 17), do auto de entrega (fls. 17-A), do auto de
avaliação (fls. 18), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que, segundo consta, a confissão do réu em Juízo (fls. 114 mídia
digital) foi corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima do furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0006130-94.2014.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12535 4/6
Rodrigo Bassi (fls. 114 mídia digital) e pelas testemunhas Adriano
Gonçalves dos Santos e Flávio Rodrigo dos Santos (fls. 86 mídia digital).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, correta a solução
condenatória.
No tocante às penas aplicadas, contudo, a
sentença merece reparo.
Na primeira fase, o MMo. Juiz sentenciante fixou
a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão
e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por conta dos maus
antecedentes
do
réu
(fls.
58
e
58vo
-
Processos
no
0005200-86.2008.8.26.0590 e 0007578-15.2008.8.26.0590).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (fls. 57 combinada com fls. 50), o sentenciante
aumentou as penas em mais 1/6. No entanto, já respondendo ao apelo da
Defesa, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma
vez que, ainda que o réu tenha procurado reduzir sua responsabilidade
criminal com relação à forma com que recebeu a motocicleta, ele admitiu
que a conduziu e que tinha conhecimento de que se tratava de objeto de
crime. Dessa forma, tendo a confissão do réu sido integral, uma vez que
não negou existência de fato importante para a correta classificação
jurídico-penal da conduta, e corroborada pela prova oral e documental, de
forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, impõe-se o
reconhecimento da referida atenuante.
Assim, compenso a circunstância atenuante da
confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, nos
termos do artigo 67 do CP, afastando o aumento de pena aplicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0006130-94.2014.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12535 5/6
sentenciante e mantendo as penas sem alteração.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou
de diminuição de pena, fica a reprimenda definitiva no patamar em que
agora se encontra, isto é, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu possuir
maus antecedentes e ser reincidente, já tendo sido condenado por crimes
patrimoniais, em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando
que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e
reprovação de sua conduta.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas dos maus
antecedentes e da reincidência, reveladores da necessidade da imposição do
regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicar
o “sursis”, pois os maus antecedentes, a reincidência em crime doloso e a
conduta social do acusado não autorizam a concessão de tais benefícios,
nos termos do artigo 44 e 77 do Código Penal, uma vez que tais medidas
não seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da reprimenda
corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes - Correta a fixação
do regime semiaberto - Recurso não provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0006130-94.2014.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12535 6/6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por William Gomes da Silva, para reconhecer a circunstância
atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas para 01 ano e 02
meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator